Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil.
2. Neste contexto, importa salientar que o agravante não apontou um único ato da sociedade que pudesse caracterizar o desvio da personalidade
3. Conforme expressa disposição legal, a confusão patrimonial é entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa (art. 50, §2o, I, do Código Civil).
4.Desta forma, a mera ilação de que a inexistência de bens somente poderia decorrer de desvio de conduta dos sócios não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, quando falta respaldo em qualquer elemento de convicção carreado aos autos.
5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.